Tribunal: TJBA
Processo: 0509049-34.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509049-34.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Nilza Lopes Bitencourt

Advogado(s)
:
MARCELO LINHARES, CARLOS AYALLA TEIXEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. TESE JURÍDICA VINCULANTE FIRMADA PELA SEÇÃO CÍVEL DO TJBA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR Nº 0011517-31.2016.8.05.0000) - TEMA 6. AÇÃO AJUIZADA EM 18/02/2016. PRESCRIÇÃO TOTAL DAS PARCELAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal fixou, no RE 561836, que o direito ao percentual decorrente da conversão monetária para URV se extingue com a reestruturação remuneratória promovida por legislação posterior.

A tese firmada no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6 – TJBA) consolidou que os efeitos financeiros vinculados à incorporação do percentual em questão, para os servidores do Poder Executivo estadual, cessaram com a vigência da Lei Estadual nº 7.622/2000.

No caso concreto, o termo final para a aplicação da diferença remuneratória é a data de vigência da Lei Estadual nº 7.622/2000 (26/01/2000). Considerando que a ação foi ajuizada apenas em 18/02/2016, impõe-se o reconhecimento da prescrição de todas as parcelas, conforme Súmula 85 do STJ, visto que transcorridos mais de cinco anos do marco final da reestruturação.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e extinguir o feito com exame de mérito, pelo reconhecimento da prescrição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0509049-34.2016.8.05.0001
, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelada
NILZA LOPES BITENCOURT.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator